Tribunal: STF
Processo: Ext 1070
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-04
Data de publicação: 2009-06-04

Ementa:
EXTRADIÇÃO - DUPLA TIPICIDADE - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Se 
   estiver configurada a dupla tipicidade e não houver incidido a 
   prescrição, cabe deferir a extradição.

	EXTRADIÇÃO - PENAS - 
   INDIVIDUALIZAÇÃO - CONTINUIDADE DELITIVA. Uma vez verificada a 
   continuidade delitiva, é dispensável a individualização das 
   penas.